Tribunal: TJES
Processo: 5010042-11.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010042-11.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUD JUFFO FONTES
RECORRIDO: BM VITORIA VEICULOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AQUISIÇÃO DE CARRO SEMINOVO. REVENDEDORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ACESSÓRIOS. PEDIDO DANO MORAL E MATERIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA APURAÇÃO DOS DANOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5010042-11.2022.8.08.0048

Recorrente: AUD JUFFO FONTES

Recorrido: BM VITÓRIA VEICULOS LTDA, ALLCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA e BMW DO BRASIL LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5639174, 5639179 e 5639181).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AUD JUFFO FONTES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença foi teratológica pois primeiramente reconheceu que houve a entrega do veículo faltando e posteriormente reconheceu a inexistência de falta de itens;
b)
que o recorrente adquiriu um veículo novo crendo que estaria conforme a propaganda contida no site, todavia, o veículo foi entregue faltando peças;
c)
que há confissão de que os itens não foram entregues;
d)
que há alegação de que os itens foram substituídos por melhores, mas não é o que consta na petição ID 21031856;
e)
que como há possibilidade de adquirir os itens isoladamente, há como mensurar o valor do dano material;
f)
que seja o recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido inicial.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à existência de propaganda enganosa, a qual resultaria no direito de indenização por danos morais e materiais.

Alega o autor na inicial que adquiriu um veículo BMW modelo 330 E M SPORT a qual fora anunciado contendo diversos acessórios/equipamentos no próprio site da marca.

Ocorre que verificou que os seguintes acessórios/equipamentos: DRIVING ASSISTANT PROFESSIONAL, SISTEMA DE SOM SURROUND HARMAN KARDON, CARREGAMENTO POR INDUÇÃO, BMW HEAD-UP DISPLAY COLORIDO, ACTIVE CRUISE CONTROL, VOLANTE M EM COURO, BANCOS DIANTERIOS ESPORTIVOS, COMFORT ACCESS e ainda CARING CAR e SENSOR DE ABERTURA DO PORTA MALA não existiam no veículo.

Pugna portanto que seja reconhecida a propaganda enganosa e consequente indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos sofridos ao receber produto que não foi o anunciado.

As rés, por sua vez, sustentam que durante a pandemia do COVID houve falta de peças, o que ocasionou a venda do veículo com outros acessórios e não com aqueles indicados na publicidade.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, o que ocasionou a interposição de recurso inominado.

Pois bem.

Pelos elementos dos autos não é possível verificar com exatidão se essas alterações existiram e, se sim, quais seriam essas mudanças, bem como não há comprovação do valor de tais peças, fatos que apenas podem ser comprovados através de prova pericial, a qual poderá sanar as dúvidas sobre qual modelo do veículo foi adquirido pelo autor, se há peças faltantes ou se foram realizadas substituições em relação à divulgação do site e ainda qual o valor das peças.

Nesse sentido, com a devida vênia, constato que a sentença deve ser reformada.
In casu
, verifico a impossibilidade do julgador ter plena condição para elucidar o feito com base nos elementos concretos presentes nos autos, assim, entendo que é imprescindível que haja a produção de prova pericial em virtude da complexidade da causa.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPREITADA. CAUSA DE MAIOR COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. MENOR COMPLEXIDADE DA CAUSA PARA FINS DE AFERIÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS É DETERMINADA PELO OBJETO DA PROVA. ENTENDIMENTO DO STF. ENUNCIADO 54 DO FONAJE.
NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA ESCLARECIMENTO DE QUESTÕES TÉCNICAS E FÁTICAS.
PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 51, II, DA LEI 9.099/95). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0012882-48.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 23.05.2022)( TJ-PR - RI: 00128824820218160030 Foz do Iguaçu 0012882-48.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2022) (grifou-se)

No mesmo sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça ao autor. 3. Trata-se Recurso Inominado interposto pelo requerente em face de sentença que extinguiu sem exame de mérito a ação de indenização movida contra Electrolux do Brasil S/A, pretendendo a reforma da sentença com a procedência do pedido autoral para indenização por danos materiais e morais. Em suas razões recursais, narra o recorrente ter adquirido uma geladeira Electrolux modelo Multidoor DM84X Frost Free com ice Twister em 11/06/2021, porém o produto apresentou defeito no sistema de refrigeração, não resfriando os alimentos. Afirma que registrou reclamação no sítio eletrônico ?consumidor.gov? solicitando o reparto ou substituição da geladeira. Relata que a requerida alegou que o problema seria elétrico e não do produto. Afirma que registrou a ocorrência na Neoenergia, porém a concessionária emitiu laudo técnico onde consta que não houve variação de tensão elétrica. Afirma, ainda, que o produto está inutilizável. Ao final, pugna pela reforma da sentença. 4. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é consumidor e o recorrido é fornecedor de serviços, conforme previsto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. 5. Os Juizados Especiais orientam-se, dentre outros, pelos princípios informadores da celeridade e da simplicidade (art. 2º da Lei 9.099/95), razão pela qual lhes compete o processamento e o julgamento de causas de menor complexidade. 6. O ponto controvertido dos autos é saber se a geladeira já possuía algum vício de fábrica ou se a instalação elétrica da residência do recorrente era inadequada para o produto. Tal questão não pode ser verificada neste feito, por requerer a necessidade de perícia. 7. Não há como afirmar que o produto adquirido apresentava defeito de fábrica ou se foi instalado em tensão elétrica diversa à indicada pelo fabricante, restando prejudicada tal análise.
Dessa forma, a prova pericial é necessária à solução do ponto controvertido. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.
Precedentes: (Acórdão 1221364, 07022750920198070012, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1034582, 07008477520178070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/07/2017, publicado no PJe: 01/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça ( CPC, art. 98). 10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 07025546220238070009 1743045, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 14/08/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2023) (grifou-se)

Nesse passo, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Lado outro, em se tratando de matéria de ordem pública
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)